Tribunal: TJDFT
Processo: 0717069-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717069-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO SANTANNA DOS SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Rogério Santanna dos Santos em face da r. decisão (ID 90368538 do processo de referência) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros apresentada por ele nos seguintes termos: “Realizada penhora de ativos financeiros junto ao Sisbajud, o réu ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS apresenta impugnação no Id 86994425 - Pág. 1. Afirma que os valores penhorados junto ao Banco Bradesco, de R$ 9.878,17 corresponde a valores decorrentes de empréstimo consignado os quais contraiu junto ao Banco Daycoval no dia 17/03/2021 e que o referido valor bloqueado possui natureza alimentar. Manifestação do credor quanto à impugnação no ID n° 89581661 - Pág. 1 É o relato. Decido. Conforme disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” ; No caso dos autos, verifica-se que o cumprimento da ordem de bloqueio foi realizado no dia 17/03/2021 e, muito embora o requerido tenha demonstrado que a conta que foi bloqueada é também utilizada para recebimento de salário, o crédito ora penhorado decorreu de saldo de empréstimo, que caiu na conta do requerido no dia 18/03/2021 (Id 86997106 - Pág. 1). Nesse passo, em que pese as parcelas do empréstimo contratado sejam descontadas diretamente da folha de pagamento do mutuário, a origem desse valor não é salarial, pois não se trata de valores decorrentes de prestação de serviço, motivo pelo qual não possui, em regra, natureza alimentar. Nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável, ônus este não desempenhado pelo executado ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS, eis que não comprovou que os valores decorrentes do empréstimo consignado são necessários à sua subsistência e de sua família. Por essas razões, REJEITO a impugnação Id. 86994425 - Pág. 1. Preclusa a decisão, intime-se o credor pra que indique conta para transferência das quantias bloqueadas e transferidas para a conta judicial no Id. 87377467 - Pág. 3. Após, intime-se o exequente para apresentar planilha do valor remanescente devido e indicar outros bens passíveis de constrição ou, se o caso, manifestar sobre a suspensão do feito na forma do artigo 921 do CPC. Prazo de 15 dias. I”. Em suas razões (ID 25987652), alega o Agravante, em síntese, que o bloqueio online, via SISBAJUD, do montante relativo ao empréstimo consignado por ele contraído ocorreu na mesma conta bancária em que percebe seu benefício de aposentadoria, o que não poderia ter ocorrido, diante da natureza alimentar das verbas constritas. Aduz que, considerando a quantia que recebe mensalmente a título de aposentadoria (R$ 4.417,11 – quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e onze centavos) e não possuindo outra fonte de renda, o empréstimo consignado contratado é necessário para sua subsistência. Afirma, ainda, pagar mensalmente o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), em razão de pensão alimentícia. Alega, por fim, que, apesar de o referido empréstimo não ostentar natureza salarial, é indispensável para sua subsistência e de sua família, sendo, portanto, insuscetível de penhora, nos termos do art. 833, IV, do CPC/15. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata liberação da quantia bloqueada. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 26343084) e a parte Agravante comprovou o pagamento do preparo (IDs 26469505 e 26469506). Após a apresentação de contrarrazões (ID 27367103), constatei que pende de análise o pleito de antecipação da tutela recursal. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Corte Especial do c. STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019 – grifou-se) Tenho adotado tal posicionamento. Se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, parece-me contraditório não adotar a mesma posição em relação aos empréstimos consignados, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROPRIEDADE PRIVADA DO DEVEDOR. CRÉDITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. 1. O direito à propriedade privada do credor, assegurado na Constituição Federal, não pode desaparecer em nome da proteção ilimitada ao patrimônio do devedor contumaz. O Poder Judiciário precisa encontrar o ponto de equilíbrio nesse conflito, que é aparente. Não há proteção constitucional ao patrimônio do devedor em detrimento do patrimônio do credor. 2. Não há ilegalidade na constrição sobre crédito oriundo de empréstimo consignado. 3. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1337147, 07034422920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CRÉDITO PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO. DEPÓSITO. CONTA SALÁRIO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. SUBSISTÊNCIA. 1. Os valores advindos de empréstimo depositados em conta salário não tem a proteção da impenhorabilidade, exceto se houver comprovação que tais verbas são necessárias à sua manutenção e da sua família. 2. Recurso não provido”. (Acórdão 1332139, 07155430620188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto argumento consignado na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante: “Em análise dos extratos bancários (ID 26311666), verifiquei que, a despeito de o Agravante afirmar que possui atualmente como única renda o benefício de aposentadoria recebido pelo INSS (ID 25987652, pág. 2), as transferências mensais recebidas são expressivamente maiores do que o valor de renda mensal informado por ele. Nesse sentido, constatei que, somente no mês de abril, o Recorrente percebeu na conta corrente do Banco Inter (agência 51, conta 5549098-3) aproximadamente R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), por meio de PIX de particulares, e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) da WL CONSTRUTORA LTDA, totalizando o montante auferido de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) (ID 26311666), além da renda mensal obtida por meio da aposentadoria pelo INSS. E, mesmo após a intensa movimentação bancária do Agravante, o saldo da conta corrente permanece positivo (ID 26311666)” (ID 26343084). Destaco que o Agravante não logrou êxito em comprovar a alegação de que a verba referente ao empréstimo consignado contraído possui natureza alimentar, o que reforça a fundamentação acima deduzida, devendo ser mantida a penhora anteriormente realizada. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator